Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-73.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006759-73.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DOS SANTOS PALERMO - CPF: 009.633.261-12 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Dou provimento ao recurso inominado do Banco Bradesco Financiamentos S/A, o que faço para dar o recorrido Alex Sandro dos Santos Palermo por carecedor da reclamação quanto a inexigibilidade da dívida e julgar improcedente o pleito de danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PLEITO DE INEXIGILIDADE DA DÍVIDA- IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA LEGITIMA QUE POSTERIORMENTE FOI QUITADA - PROTESTO - EFETUADO QUANDO AINDA PENDENTE DE PAGAMENTO - BAIXA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR –DANOS MORAIS INDEVIDOS- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em inexigibilidade da dívida uma vez que a própria parte recorrida reconheceu ser legítima e efetuou o pagamento.

Sendo legítimo o protesto de dívida, cabe ao devedor que paga posteriormente o débito o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, para; declarar inexistente a dívida exigida pela parte Requerida, e consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice; bem como, CONDENAR a parte Requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso (in casu, o protesto) (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil).

Sem custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto a diligência de baixa do protesto incumbe ao devedor e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Sustenta a parte recorrente que não há hipótese caracterizadora de dano moral no caso em exame, porquanto uma vez quitado o débito competia à parte adversa, munida do documento comprobatório do pagamento e/ou carta de anuência do credor diligenciar junto ao Cartório de protestos para o fim de efetivar a baixa.

Ainda que tal afirmação seja verdadeira, importa anotar que a hipótese dos autos é divergente do que anuncia a parte em suas razões.

A hipótese dos autos aponta que a recorrente, atuou em afronta ao direito da parte recorrida na medida em que, já tendo sido quitado o débito, levou-o à protesto.

É dizer, não se cuida de manutenção indevida do protesto tirado em face do recorrido, mas sim de protesto tirado quando o débito não mais existia, o que o configura de pronto como indevido e ilícito.

Nesse particular é que não competia mais à parte recorrida diligenciar para o fim de promover a baixa daquele ato que já nasceu ilícito, eis que a dívida não mais existia quando da prática do ato jurídico.

A norma aventada pela parte recorrente embora trate da matéria atinente ao cancelamento de protesto, observa especificamente às hipóteses de títulos cambiais
posteriormente
pagos, o que não se apresenta nos autos, eis que quando da prática do ato o pagamento já havia sido efetivado.

Ora, não há como atribuir ao recorrido a obrigação de diligenciar, inclusive com ônus junto ao cartório de protesto quando o protesto tirado jamais se mostrou acertado, dado ao fato de que já havia ele sido quitado quando da solicitação do protocolo realizado pelo recorrente junto ao cartório de protestos.

Assim, verificada a restrição ao crédito que se operou em desfavor da parte recorrida em razão de débito que não mais existia, inexistente, portanto, caracterizado o dano moral.

Do mesmo modo, não merece reforma o capítulo da sentença acerca da fixação da reparação decorrente do dano moral verificado.

O ato sentencial restou assim fundamentado para a quantificação da reparação civil devida em razão do dano moral:

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro.

Nesta vertente, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

De ver-se que o Juízo
a quo
ao estabelecer a reparação decorrente do dano moral atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, para a fixação da reparação decorrente do dano moral tem que se considerar a extensão do dano, a sua intensidade, as suas consequências, a situação econômica do agente agressor e do agredido ao que se soma a necessária natureza reparatória ao ofendido e sancionatória ao ofensor, sem se descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Exatamente por tais circunstâncias é que não se vislumbra exagero no montante estabelecido no ato sentencial a título de reparação por dano moral, de sorte que não encontra fundamento a pretensão de redução formulada.

Logo, não há como afirmar a existência de fundamento capaz de ensejar a almejada reforma da sentença prolatada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Pedindo venia ao eminente relator divirjo do seu entendimento.

Com efeito, a sentença deve ser reformada integralmente.

Primeiro porque carece de interesse o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, pois como se pode observar dos documentos carreados aos autos com exordial a dívida foi paga pelo recorrido Alex Sandro dos Santos Palermo em 9/7/2020.

Segundo porque o protesto quando foi realizado em 14/5/2019 era totalmente legal e legítimo, uma vez que o próprio recorrido Alex Sandro dos Santos Palermo afirma na sua petição inicial que estava devendo o valor a instituição financeira, sendo certo que houve o cancelamento em 2/7/2021.

Dessa maneira, inexiste dano moral a ser ressarcido, pois era de sua obrigação como devedor buscar o Cartório de Protestos, de posse da carta de quitação, e requerer a baixa da anotação, conforme determina o art. 2o, da Lei Federal 6.690/79.

Logo, se a responsabilidade pela baixa do protesto em nome do devedor é única e exclusivamente do mesmo, não se pode falar em indenização por dano moral em razão de sua manutenção, eis que a manutenção dessa restrição se deu por culpa exclusiva da vítima.

A propósito cito o julgado do STJ trazido nas razões recursais por ser elucidador:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 4 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE, "LEGITIMAMENTE PROTESTADO O TÍTULO DE CRÉDITO, CABE AO DEVEDOR QUE PAGA POSTERIORMENTE A DÍVIDA O ÔNUS DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO EM CARTÓRIO (LEI 9.294/97, ART. 26), SENDO IRRELEVANTE SE A RELAÇÃO ERA DE CONSUMO, PELO QUE NÃO SE HÁ FALAR EM DANO MORAL PELA MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO" (RESP 1.195.668/RS, QUARTA TURMA, RELATORA P/ ACÓRDÃO A MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE DE 17/10/2012). 2. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS PELA MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO, UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE SOLICITOU A CARTA DE ANUÊNCIA OU QUE O BANCO SE NEGOU A FORNECER REFERIDO DOCUMENTO A FIM DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO ATO NOTARIAL. ALTERAR TAL CONCLUSÃO DEMANDARIA O EXAME DA PROVA DOS AUTOS, INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL, A TEOR DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. 3. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO, O QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AGINT NO ARESP N. 1.212.424/SC, RELATOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, JULGADO EM 5/6/2018, DJE DE 12/6/2018.).

Posto isso, dou provimento ao recurso inominado do Banco Bradesco Financiamentos S/A, o que faço para dar o recorrido Alex Sandro dos Santos Palermo por carecedor da reclamação quanto a inexigibilidade da dívida e julgar improcedente o pleito de danos morais.

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

Pedindo venia ao eminente relator divirjo do seu entendimento.

Com efeito, a sentença deve ser reformada integralmente.

Primeiro porque carece de interesse o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, pois como se pode observar dos documentos carreados aos autos com exordial a dívida foi paga pelo recorrido Alex Sandro dos Santos Palermo em 9/7/2020.

Segundo porque o protesto quando foi realizado em 14/5/2019 era totalmente legal e legítimo, uma vez que o próprio recorrido Alex Sandro dos Santos Palermo afirma na sua petição inicial que estava devendo o valor a instituição financeira, sendo certo que houve o cancelamento em 2/7/2021.

Dessa maneira, inexiste dano moral a ser ressarcido, pois era de sua obrigação como devedor buscar o Cartório de Protestos, de posse da carta de quitação, e requerer a baixa da anotação, conforme determina o art. 2o, da Lei Federal 6.690/79.

Logo, se a responsabilidade pela baixa do protesto em nome do devedor é única e exclusivamente do mesmo, não se pode falar em indenização por dano moral em razão de sua manutenção, eis que a manutenção dessa restrição se deu por culpa exclusiva da vítima.

A propósito cito o julgado do STJ trazido nas razões recursais por ser elucidador:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 4 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE, "LEGITIMAMENTE PROTESTADO O TÍTULO DE CRÉDITO, CABE AO DEVEDOR QUE PAGA POSTERIORMENTE A DÍVIDA O ÔNUS DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO EM CARTÓRIO (LEI 9.294/97, ART. 26), SENDO IRRELEVANTE SE A RELAÇÃO ERA DE CONSUMO, PELO QUE NÃO SE HÁ FALAR EM DANO MORAL PELA MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO" (RESP 1.195.668/RS, QUARTA TURMA, RELATORA P/ ACÓRDÃO A MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE DE 17/10/2012). 2. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS PELA MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO, UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE SOLICITOU A CARTA DE ANUÊNCIA OU QUE O BANCO SE NEGOU A FORNECER REFERIDO DOCUMENTO A FIM DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO ATO NOTARIAL. ALTERAR TAL CONCLUSÃO DEMANDARIA O EXAME DA PROVA DOS AUTOS, INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL, A TEOR DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. 3. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO, O QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AGINT NO ARESP N. 1.212.424/SC, RELATOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, JULGADO EM 5/6/2018, DJE DE 12/6/2018.).

Posto isso, dou provimento ao recurso inominado do Banco Bradesco Financiamentos S/A, o que faço para dar o recorrido Alex Sandro dos Santos Palermo por carecedor da reclamação quanto a inexigibilidade da dívida e julgar improcedente o pleito de danos morais.

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023